Tribunal: CARF
Processo: 10930.003774/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando não restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe a obrigação de declarar o valor total efetivamente recebido.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). REGIME DE COMPETÊNCIA.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, deve-se ocorrer a respectiva compensação na declaração de ajuste anual.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003774/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RUBENS CLAITO CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando não restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe a obrigação de declarar o
valor total efetivamente recebido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003774/2009-91
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). REGIME DE COMPETÊNCIA.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRPF. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, deve-se ocorrer a
respectiva compensação na declaração de ajuste anual.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia de R$ 10.503,35, e, no tocante aos rendimentos acumulados recebidos do Banco do
Brasil, determinar o recálculo do imposto considerando o regime de competência, bem como
considerar nos cálculos o IRRF no valor de R$ 9.317,76.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 31.237,91, já incluído multa de ofício e juros de mora,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.032,64, da dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 2.434,82, da dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 10.837,77, da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 39.017,14, e da omissão de rendimentos
recebidos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 14.316,06, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 15.589,34 (fls. 28/36).

Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de
primeira instância - Acórdão no 06-32.532, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 141/148):
07. Afirma que a impugnação é contra a glosa das parcelas das despesas médicas gastas
por ele, consigo e com seus dependentes, a glosa da pensão alimentícia e a
desconsideração, pela autoridade lançadora, do imposto de renda incidente sobre os
valores recebidos acumuladamente por força da ação trabalhista (com acréscimos de
juros e multa de mora e sem descontar a despesa com advogado).
08. Diz que o resto do débito será parcelado.
09. Protesta ainda que, como a ação trabalhista já mencionada tramita em Porto Velho,
RO, a Certidão Circunstanciada do Processo Judicial Trabalhista e eventuais cópias
necessárias à análise do valor recebido ainda não foram possíveis de ser obtidas.
10. No tocante à glosa de despesas médicas, o peticionário afirma que já requereu a
CAPESESP e informará, neste processo, as referidas despesas e a quem se referem,
demonstrando, ainda que apenas em parte, a regularidade da dedução efetuada, pois
efetivamente arcou om o ônus destas despesas médicas.
11. Sobre a pensão alimentícia, esclarece que é separado de fato e contribui com o valor
de 35% dos seus rendimentos, descontados em folha de pagamento e entregues em
depósito bancário diretamente a sua ex-esposa, a Sra. Elizete Lemes Camargo,
rendimentos estes que fazem face a gastos gerais da genitora e de sua filha, Josiane
Paula Lemes Camargo, na época com pouco mais de 19 anos de idade.
12. A veracidade dos fatos expostos diz estar comprovada nos autos no 53/99 da Vara de
Família da Comarca de Jacarezinho.
13. Sobre o processo trabalhista 807/91 da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho, alega
que segue em anexo a relação dos créditos processados na sobredita Justiça do
Trabalho, da qual pode se visualizar que o contribuinte percebeu o montante de R$
32.037,32, havendo a retenção na fonte de R$ 9.490,59 a título de Imposto de Renda.
Descreve também que incluso a tais rendimentos encontrava-se verba de natureza
indenizatória recebida a título de juros de mora, apontando jurisprudência do TRF da 4a
Região sobre tal questão.
14. Requer que se exclua o gasto com honorários advocatícios até o limite do valor
recebido.
15. O Impugnante requer as seguintes diligências:
a) junto ao Plano de Saúde CAPESESP, CNPJ no 30.036.685/0001-97, para a obtenção
de informações discriminadas a respeito dos valores pagos pelo mesmo no ano de 2006
e quem são seus beneficiários, com os correspondentes valores;
b) junto a 3a Vara do Trabalho de Porto Velho, Rondônia, para obter informações exatas
quanto ao que foi pago ao mesmo no processo no 807/91, com a discriminação dos
valores pagos a título de juros de mora e honorários advocatícios, além do imposto
retido na fonte e ao período que se referem as verbas conquistadas. Propugna pela
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

realização de perícia nos valores recebidos acumuladamente na citada ação judicial, de
maneira a demonstrar a tributação dos rendimentos recebidos, inseridos mês a mês na
data em que seriam devidos, situação esta que ensejará uma redução no valor do tributo
apurado. Indica o perito Sr. José Carlos Custódio, brasileiro, contador, inscrito no CRC
28030 - PR, e menciona o endereço.
16. Alfim, requer que seja julgado improcedente a parte do lançamento impugnada.
17. A unidade de origem, às fls. 115 e 116, informa que apartou parcela do crédito
tributário não impugnada de R$ 1.379,81.
18. Nas fls. 119 a 121, encontra-se petição do contribuinte, protocolizada em
07/10/2009, dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual o
mesmo requer a juntada dos documentos de fls. 122 a 124, para fazerem prova que o
Impugnante arcou com as despesas médicas no valor de R$ 3.613,75, relativamente ao
seu plano de saúde e de sua filha junto à Caixa de Pecúlios, Assistência e Previdência
dos Servidores da Fundação de Serviços de Saúde Pública, CAPESESP.
19. Nas fls. 126 a 128, encontra-se petição do contribuinte, protocolizada em
27/10/2009, dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual o
mesmo requer a juntada dos documentos de fls. 129 a 131, para fazerem prova dos
rendimentos auferidos por meio do processo no 807/1991 (00807.1991.003.14.00), além
de reiterar o pedido de diligência na forma de perícia, conforme requerida na
impugnação, de forma a excluir as verbas indenizatórias sobre as quais não incide
imposto de renda, e dedução dos honorários de advogados, bem como fazer o cálculo de
imposto de renda mês a mês a que se referem às verbas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente da decisão, em 28/07/2011 (fls. 149 e 165), o
contribuinte por advogados habilitados interpôs, em 26/08/2011, recurso voluntário (fls.
150/158), reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I. SÍNTESE
II. RAZÕES PARA REFORMA – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
As alegações de que o Recorrente não impugnou a glosa de deduções com dependentes,
dedução parcial da pensão alimentícia e a omissão de rendimentos relativos ao trabalho,
não passam de frágeis suposições, porquanto todos os documentos encontram-se
carreados aos autos e confirmam a regularidade das informações apresentadas na
DAA/2007, devendo ser julgado improcedente toda a parte do lançamento impugnada.
III. DAS DILIGÊNCIAS – PERÍCIA
Frente aos fatos narrados, mostra-se razoável e deve prevalecer nesse ponto princípio
inquisitório da investigação juntamente com o princípio da verdade material da
valoração dos fatos, que possibilita ao julgado busca a verdade dos termos alegados pelo
Recorrente.
Diante disso, houve cerceamento de defesa ao ser indeferida perícia contábil nos valores
referentes à ação trabalhista, devendo ser anulada a decisão para que seja realizada a
perícia, haja vista que o resultado da diligência influenciaria diretamente na decisão da
causa.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

IV. GLOSA – PENSÃO ALIMENTÍCIA
Diante dos documentos carreados aos autos deve ser reformada a decisão, de forma a
restabelecer o valor glosado de R$ 10.503,35, relativo à pensão alimentícia decorrente
de acordo homologado judicialmente.
V. GLOSA – DESPESAS MÉDICAS
Com base no demonstrativo emitido pela CAPESESP resta claro que o Recorrente
arcou com as despesas relativas ao seu plano de saúde e de sua filha, cujo montante
pago a título de despesas médicas somam a importância de R$ 3.613,75.
VI. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A decisão recorrida aduz que o Recorrente omitiu rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em processo judicial, no valor de R$ 39.017,14, diante da falta de
apresentação do DARF ou certidão processual circunstanciada.
Ao teor dos documentos carreados aos autos, chega-se à conclusão que o Recorrente
recebeu o valor líquido de R$ 32.360,90 e não R$ 39.017,14, tendo havido retenção na
fonte de R$ 9.490,59, além dos honorários advocatícios e verbas de caráter
indenizatório.
Diante dos fatos, justifica-se o pedido de perícia formulado, para que se exclua da base
de cálculo as verbas indenizatórias, o IRRF, os acréscimos moratórios e o pagamento
dos honorários advocatícios realizados.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida que julgou improcedente a
impugnação parcial apresentada, extinguindo-se a exigência fiscal em litígio.
Ressalva, por oportuno, o direito de juntar novos documentos até o julgamento do
presente recurso voluntário.
Em 30/09/2019, os autos foram baixados em diligência para juntada do
comprovante da intimação da decisão de piso ou certificação da data em que ocorreu a efetivação
da intimação do contribuinte acerca do julgado recorrido (fls. 162), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 28/01/2021 (fls. 165).
Em 29/03/2021, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
168).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

Preliminares
As alegações trazidas em relação ao suposto cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de perícia realizado, a bem da verdade se confundem e complementam
as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das glosas em litígio sobre as despesas médicas, com pensão alimentícia e da
omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em face da dedução indevida de despesas com o plano de saúde CAPESESP (R$
2.434,82), de pensão alimentícia judicial (R$ 10.503,35) e da omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude ação trabalhista (R$ 39.017,14), decorrente do processamento da
DAA/2006, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 15.589,34,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da das glosas operas e inocorrência da omissão de
rendimentos apurada, quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente,
autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos juntados pelo Recorrente
ainda no curso da impugnação.
Assim, ao cotejo da prova documental constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas pela decisão recorrida (fls. 145/147):
Da glosa da pensão alimentícia
28. O contribuinte alega que por ser leigo acabou por não apresentar, no decorrer da
investigação fiscal, documentação hábil para refutar parte da glosa de R$ 10.837,77
(conforma-se com a glosa de R$ 334,42), referente à pensão alimentícia de sua ex-
esposa e de sua filha, apresentando-a agora em sede de contencioso administrativo.
29. Esclarece que é separado de fato e contribui com valor de 35% dos rendimentos
descontados em folha de pagamento e entregues em depósito bancário a sua ex-esposa e
a sua filha, e o faz por determinação judicial exarada nos autos no 53/99 da Vara de
Família da Comarca de Jacarezinho.
30. O Impugnante junta às fls. 38 a 99, cópia de parte do processo há pouco
mencionado. Dessa documentação extrai-se que, em 02 de junho de 1999, o Juiz de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

Direito, Antonio Carlos Choma, determinou que fossem descontados mensalmente 35%
dos rendimentos líquidos do contribuinte, a serem depositados na conta-corrente no
27.575-1, do Banco do Brasil, a título de alimentos provisionais, em nome de Elizete
Lemes Camargo.
31. Que em 12/06/2002, na audiência de conciliação, as partes chegaram ao acordo que
o requerido, neste Impugnante, contribuiria com 27% de seu salário líquido, com
desconto em folha de pagamento e depositado em conta corrente da autora (ex-esposa
do peticionário), e que esta pensão é destinada também à filha em comum do casal, mas
quando esta não mais fizer jus, a pensão alimentícia será devida em sua integralidade à
ex-esposa.
32. Há que se fazer uma ressalva na prova apresentada pelo contribuinte, ela data de
12/06/2002, e o ano-calendário em comento é o de 2006, logo não se pode concluir que
esta obrigação judicial continuou a incidir sobre os rendimentos auferidos pelo
Impugnante no decorrer do ano de 2006, pelo contrário, à fl. 100, há um comprovante
de rendimentos expedido pelo Banco do Brasil, no qual o espaço reservado para a
informação sobre pensão alimentícia encontra-se zerado.
33. Por não haver prova concreta nos autos, como já comentado alhures, sobre a
alegação do contribuinte, a respeito deste aspecto, mister indeferir esta parte de sua
pretensão.
Da glosa de despesas médicas
34. No tocante à glosa de despesas médicas, embora o peticionário afirme que já
requereu a CAPESESP e informará neste processo as referidas despesas e a quem se
referem, demonstrando, ainda que apenas em parte, a regularidade da dedução efetuada,
pois efetivamente arcou com o ônus destas despesas médicas, não anexa aos autos, no
momento oportuno, nenhuma prova, ou melhor, tenta produzi-las por meio de
solicitação de diligência, que, como já decidido (parágrafos 21 a 26), não tem
cabimento.
(...)
Da omissão de rendimentos
36. O Impugnante se rebela contra a autoridade fiscal, porque esta adicionou à base de
cálculo do Imposto de Renda o valor R$ 39.017,14, concernente ao êxito obtido no
processo trabalhista 807/91 da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho, porém deixou de
deduzir a retenção na fonte de R$ 9.490,59 a título do mesmo Imposto, além dos
honorários advocatícios e verbas de caráter indenizatório.
37. Protesta pela dificuldade de conseguir uma Certidão Explicativa, mas que está
providenciando.
38. Como atestado pelo próprio Impugnante, não há como confrontar suas alegações
com os ditames da sentença trabalhista, pois tal discriminação deveria estar nos autos,
por meio de cópia do referido processo. Mas não está, pois o contribuinte, no momento
oportuno, nada juntou.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Não obstante, no que se refere à omissão de rendimentos, no valor de R$
39.017,14, em relação à declaração prestada pela fonte pagadora, vale salientar que a mesma tem
por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar
os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da
DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer
após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei
no 10.426/2002.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

Portanto, ao meu sentir, a fonte pagadora mantém sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IRRF, diante da presunção de veracidade relativa dos dados nela contidos.
Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
do lançamento por meio de documentação hábil – cujo valor glosado é o mesmo que se encontra
registrado no comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 106), e à mingua de
comprovação por documentação hábil e contundente extraída da ação judicial, discriminando a
natureza das verbas que compuseram o crédito recebido e a comprovação do efetivo pagamento
de honorários advocatícios alegados, sendo imprestável para tanto somente planilha de
pagamentos e a certidão de objeto e pé carreados aos autos (fls. 107/111 e 137/139) – não há
como desconstituir a presunção de veracidade da declaração apresentada pelo Banco do Brasil,
em relação aos rendimentos pagos na ação trabalhista no 807-1991.003.14.00.1, diante da
ausência probatória de eventual inidoneidade das informações nela lançadas.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado no informe de rendimentos carreado aos autos (fls. 106), indene
de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, em decorrência da ausência de
declaração no ano-calendário de 2006 dos rendimentos efetivamente recebidos, no valor de R$
39.017,14, devendo, contudo, ser promovida a compensação do IR Fonte de R$ 9.317,76,
retido sobre o rendimento omitido, conforme, aliás, consignado no comprovante de
rendimentos emitido pelo Banco do Brasil, e não observado pela fiscalização.
Todavia, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no processo
judicial trabalhista, a exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre
o total de rendimentos recebidos, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
do STF proferida no julgamento do RE no 614.406/RS, recebido na sistemática da repercussão
geral, cujo entendimento é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do
RICARF.
Portanto, deverá a unidade de origem, quando da liquidação do presente feito
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deverá
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos (fls.
107/111 e 137/139), realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Quanto às despesas médicas realizadas com o plano de saúde CAPESESP,
melhor sorte não socorre ao Recorrente. Em relação aos pagamentos realizados, a planilha de
discriminação dos pagamentos e a ficha financeira trazida (fls. 131/132), apenas noticiam que os
planos de previdência privada e de assistência médico-hospitalar foram contratados pelo
Recorrente, não sendo possível constatar e qualificar nos aludidos documentos os beneficiários
e/ou dependentes agregados nos respectivos planos e o grau de participação financeiro
individual de cada um, o que impede de apurar o valor proporcional correspondente a cada
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003774/2009-91

participante vinculado. Assim, à mingua de maiores elementos de prova, urge a manutenção da
glosa operada.
No que tange às despesas com pensão alimentícia judicial, a prova documental
trazida é inconteste em demonstrar que, de fato, coube ao Recorrente promover o pagamento
mensal a título de pensão alimentícia à sua ex-esposa, Elizete Lemes Camargo, ao teor do Termo
de Audiência e Conciliação homologado na Ação de Alimentos no 53/99 (fls. 104), cujos
pagamentos foram realizados via desconto em folha de pagamento, no total de R$ 10.503,35,
conforme se depreende do informe de rendimentos emitido pela Fundação Nacional de Saúde
(fls. 41), suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação da obrigatoriedade da
prestação alimentar proveniente de sentença e/ou acordo homologado judicialmente.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre a despesa em litígio e
torno insubsistente o crédito tributário lançado no particular.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória realização de perícia contábil, e
juntada de eventuais documentos, não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
parcial. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia,
no valor de R$ 10.503,35; reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$
9.317,76; e determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo
judicial trabalhista no 807-1991.003.14.00.1, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital